Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-65.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 241-A E 241-B DO ECA. DISTRIBUIÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E VÍDEOS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ART. 241-B DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ART. 241-A DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações em face da sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – objeto de apelo da defesa - absolvendo-o da imputação referente ao art. 241-A do mesmo diploma, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal, parte objeto de insurgência pelo Ministério Público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) a alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos.
4. Todo aquele que possui ou armazena qualquer tipo de registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente incorre nas penas do art. 241-B do ECA (à exceção das figuras listadas no § 2o do referido dispositivo, para o fim de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas ilícitas).
5. Estando demonstrada a conduta de armazenar imagens contendo cenas pornográficas envolvendo crianças e/ou adolescentes, não há falar em absolvição por ausência ou por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação pelo art. 241-B do ECA.
6. No tocante ao delito inserido no art. 241-A da Lei n. 8.069/1990, trata-se de tipo misto alternativo, o qual pode ser praticado por uma ou mais condutas descritas, quais sejam, “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático”, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
7. No caso dos autos, em relação às imagens apontadas na denúncia, não restou demonstrado que o acusado praticou uma das condutas inseridas no tipo penal, devendo ser absolvido, porquanto as imagens foram por ele recebidas e não enviadas.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 158-A e 158-B; ECA, 241-A e 241-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. TJDFT, Acórdão 1667809, 00025025320188070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 3/3/2023.